Tribunal: STF
Processo: ARE 1293077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto pela União contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, alegou tratar de matéria exclusivamente de direito e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 



    (...)



    Agravo legal desprovido.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 97, 149, 194, 195, I, a, II, e § 5º, 201, § 11 e 240, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que as verbas remuneratórias questionadas não estão previstas como exceções no art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91, e, consequentemente, constituem base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária em razão do caráter indenizatório das verbas em discussão. Colho da decisão monocrática – mantida pelo colegiado por seus próprios fundamentos – o seguinte trecho elucidativo:



    O fato gerador e a base de cálculo da cota patronal da contribuição previdenciária encontram-se previstos no art. 22, incisos I e II , da Lei n. 8.212/91, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, impõe-se verificar se a verba trabalhista em comento possui natureza remuneratória, sobre a qual deverá incidir contribuição previdenciária, ou natureza indenizatória, que deverá ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    ....................................................................................................



    Outrossim, ressalto que o mesmo raciocínio aplica-se à contribuição para terceiros. (...)



    .......................................................................................................



    No tocante a tal rubrica, há entendimento pacificado na jurisprudência pátria que não deve incidir contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente, uma vez que tal verba não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória.



    Anoto que, no período de quinze dias que antecede o benefício previdenciário, o empregado não trabalha, não havendo, portanto, uma remuneração à prestação de serviços.



    Destarte, não há, assim, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, razão pela qual tal exação não é exigível.



    A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência deste Supremo.



    Ressalto, no ponto, o ARE 1.260.750 (Tema n. 1.100/RG), ministro Dias Toffoli, que assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tema 1.100/RG, Relator ministro Dias Toffoli - grifei) 



    Por fim, saliento que a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença, o Supremo – na análise do RE 611.505-ED, Tema n. 482/RG, Redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia – igualmente reputou tratar-se de matéria infraconstitucional: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência.



    2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (grifei)



    Considerados os precedentes, descabe o enfrentamento do tema.



    3. Em face do exposto, sendo a matéria abarcada pelos Temas n. 482/RG e n. 1100/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator